Tribunal: TJDFT
Processo: 0745471-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. REQUISITO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN).
1. Os descontos relativos a prestações de contratos de empréstimos bancários em conta corrente são lícitos. Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O cancelamento dos débitos automáticos pode ser requerido pelo consumidor somente nos casos em que não reconheça a autorização prévia para implantação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
3. Apelação provida.